Tribunal: TJMT
Processo: 1008965-94.2021.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008965-94.2021.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS - EQUIPAMENTOS AVARIADOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA
– AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE
NA DATA DO EPISÓDIO
–
DEMONSTRAÇÃO
PELA CONCESSIONÁRIA – REPARAÇ
ÃO
INDEVIDA –

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A concessionária de energia elétrica não é responsável por consertar os materiais avariados quando comprova que não há nenhum registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do ocorrido.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que
deu provimento à Apelação
da ré e inverteu o ônus
da
sucumbência para arbitrar os hono
rários advocatícios devidos pela
autor
a (agravante)
em R$1.000,00.

Esta
alega
que o nexo causal
está satisfatoriamente

comprovado

“
através dos laudos de oficina carreados nos autos
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a
agravante alega
que o nexo causal está satisfatoriamente

comprovado
“através dos laudos de oficina carreados nos autos
”.

Referidos
documentos
, constantes no
ID.227000724
,
não
oferecem
o grau de certeza necessário,
pois são
unilaterais e
se amparam em equipamentos que não foram preservados, o que inviabiliza
a
realização de
perícia
pela agravada
.

Ademais,
o Relatório Técnico

anexado pela

Concessionária
não identificou interrupção nas unidades consumidoras apontadas pela autora. (ID.227000217).

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus
da
sucumbência
”. (TJMT, AC n. 10270677920218110041, julgamento em 10-5-2023, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 12-5-2023).

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento
pleiteado
, sendo
claro
o mero inconformismo
com a decisão proferida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, diante da sua manifesta improcedência, aplico
à
agravante a multa de 1% do valor atualizado da causa (§4o do art. 1.021 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024